Tribunal: TJDFT
Processo: 0036229-74.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. TABELA DA OAB. OMISSÃO INEXISTENTE.
I – CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra o acórdão que negou provimento aos embargos de declaração de ID 11152710, porém, ante a superveniente alteração da Lei Complementar no 87/1996, com a inclusão do inciso X ao art. 3o pela Lei Complementar no 194/2022, e o julgamento pelo STJ do Tema 986, sob a sistemática de recursos repetitivos, reconsiderou a decisão anteriormente prolatada e deu provimento à remessa necessária e à apelação do ente público para julgar improcedentes os pedidos constantes da petição inicial, invertendo, por consequência, os ônus sucumbenciais.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto à fixação da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, notadamente em relação à aplicação do art. 85, §8o-A, do CPC.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. O acórdão impugnado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inclusive quanto à fixação dos honorários advocatícios, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade que o caso requer, com base na jurisprudência consolidada do STJ.
5. A alegação de omissão quanto ao art. 85, §8o-A, do CPC não prospera, pois a tabela da OAB possui natureza orientadora e não vincula o julgador.
6. O real objetivo dos embargos revela-se como rediscussão do mérito da decisão, o que é incabível por meio da via estreita dos aclaratórios.
IV – DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC, não servindo para rediscutir o mérito do julgado.
2. A tabela da OAB, em observância ao art. 85, §8o-A, do CPC, possui natureza meramente orientadora e não vincula o julgador.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o-A, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0708386-59.2017.8.07.0018, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 21/05/2025; APC 0721290-21.2024.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 26/03/2025.